Tribunal: TJES
Processo: 5001714-86.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001714-86.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZENILDO HERPET
RECORRIDO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº5012489-11.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

ZENILDO HERPET

RECORRIDO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: VIANA – COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por ZENILDO HERPET contra sentença proferida em id 5378314, que julgou a ação parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo procedente o pleito autoral, em parte, para determinar à ré que se abstenha de fazer cobranças ao autor fundadas no contrato 8281/367, seja diretamente e por intermédio de assessoria de cobranças, por qualquer meio, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por ato de descumprimento, limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais). Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais. Sem custas processuais custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).”

O recorrente, não conformado, pugnou pela reforma da sentença, requerendo a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

O recorrente juntou aos autos declaração de hipossuficiência, solicitando a concessão de gratuidade da justiça por estar impossibilitado de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Tendo em vista a presunção legal prevista no art. 99, §3º do CPC/2015, diante do fato de não existir nos autos qualquer outro fato que indique o contrário, defiro a gratuidade da justiça.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e as contrarrazões são tempestivas, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Compulsando os autos, verifico que o juízo
a quo
entendeu que o recorrente foi vítima de cobranças indevidas por parte da recorrida; mas, por outro lado, considerou que tais fatos não são aptos a gerar dano moral indenizável. Colhe-se da fundamentação da sentença:

“[...] observo que já foi proferida sentença nos autos do processo 004201-56.2018.8.08.0050 que homologou o reconhecimento do pedido formulado pela autora Bradesco Administradora de Consórcios LTDA pelo demandado Zenildo Herpet, bem como o pagamento integral do débito perseguido pela instituição financeira. Também foi determinado, em sentença, a liberação da quantia depositada pelo devedor em favor da administradora de consórcios (ID17783083).

9.
Não obstante, os documentos de IDs 14879154 evidenciam que, de fato, ainda não houve a baixa de tais cobranças no sistema do banco réu, pois continuam sendo enviadas mensagens ao requerente, em especial com ofertas de quitação do débito com descontos especiais
. A maior parte das mensagens foi encaminhada pela empresa ML Serviços Financeiros que, pelos elementos carreados aos autos, atua como assessoria de cobranças da parte requerida.

10. Destarte,
resta claro que as cobranças em questão são indevidas, eis que fundadas no mesmo débito que já foi pago no curso do processo
004201-56.2018.8.08.0050, por meio de depósitos judiciais, devendo a demandada cessar as cobranças efetuadas em desfavor do consumidor.

11. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, é o caso de apreciarmos se os fatos trazidos à lume mostram-se aptos à produção dos efeitos jurídicos almejados. Este pleito, em tese, possui esteio na Constituição da República (art. 5º, inc. V e X), entretanto, não é toda situação desagradável ou incômoda que possibilita o surgimento, no mundo jurídico, do direito à reparação pecuniária. É necessário diferenciar os fatos lesivos aos direitos da personalidade dos meros transtornos ou aborrecimentos.

12
. No presente caso, embora caracterizada falha na prestação do serviço, não vislumbro a ocorrência de situação ofensiva, depreciativa ou vexatória capaz de gerar danos à honra ou moral do autor e ensejar a indenização pretendida,
considerando que o demandante não trouxe aos autos situação anômala e concreta passível de afetar o direito de personalidade. Como se vê no ID 14879154,
trata-se de situação que consiste em mera cobrança indevida, consubstanciada no envio de e-mails e mensagens de texto SMS automáticas indicando oportunidades de renegociações, fundadas em débito que o autor tem plena ciência de que já foi pago
, conforme sentença proferida nos autos 004201-56.2018.8.08.0050.
Neste contexto, entendo que o recebimento de tais mensagens, embora seja desagradável, é insuficiente para a configuração de situação excepcional, apta a dar ensejo à reparação extrapatrimonial pretendida.

O recorrente insurgiu-se contra a sentença recorrida, sustentando que as inúmeras e contínuas cobranças indevidas feitas pelo recorrido, através de e-mails, ligações telefônicas e mensagens de texto, importunaram sua privacidade, violando atributos de sua personalidade e, portanto, gerando direito à indenização por danos morais.

Com a devida vênia, discordo do posicionamento adotado pelo magistrado sentenciante, e entendo que assiste razão ao recorrente por ser incontestável que o comportamento reiterado do recorrido, além de ser indevido, é abusivo, pois extrapola o que se poderia ser considerado como razoável em um procedimento “normal” de cobrança.

Assim, entendo que os danos morais estão evidenciados, ultrapassando-se a esfera do mero aborrecimento, conforme aduz farta jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
LIGAÇÕES E MENSAGENS COM COBRANÇAS INSISTENTES E ABUSIVAS, RELACIONADAS A DÍVIDA QUITADA. CONDUTA RECORRENTE E ABUSIVA, QUE ALÉM DE CONFIGURAR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, IMPORTA EM TRANSTORNO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO E CONFIGURA DANO MORAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO
COM VIÉS PUNITIVO E DESESTIMULADOR DA REITERAÇÃO.
NÚMERO DE LIGAÇÕES E MENSAGENS, QUE FOGE AO ACEITÁVEL E RAZOÁVEL E PASSA A INTERFERIR NO COTIDIANO DA PESSOA ALVO. DIREITO AO SOSSEGO VIOLADO.
INDENIZAÇÃO BEM FIXADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - RI: 10257287520218260071 Bauru, Relator: Rossana Teresa Curioni Mergulhão, Data de Julgamento: 01/06/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DÉBITO QUITADO. COBRANÇA INDEVIDA. INSISTÊNCIA.
AMEAÇA DE PROTESTO.
SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Ainda que o nome da consumidora não tenha sido inscrito no cadastro dos devedores, se configurada a cobrança indevida, presente está o dano moral indenizável sofrido por aquela que, tendo quitado a dívida no âmbito administrativo, recebe inúmeras e reiteradas mensagens com ameaça de protesto e de processo, vendo-se obrigada a recorrer à via judicial para fazer cessar a importunação. 2. Recurso provido.

(TJ-MS - AC: 08366085320208120001 MS 0836608-53.2020.8.12.0001, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 19/10/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2021)

EMENTA. Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor.
Cobrança indevida por dívida já paga
. Inaplicável art. 42 do CDC ante a falta de pagamento.
Danos morais evidenciados
. Tentativa infrutífera do autor de solução do problema no âmbito administrativo.
Recebimento de diversas ligações diárias da ré lhe cobrando valor indevido.
Apelação parcialmente provida.

(TJ-SP - AC: 10049835420198260650 SP 1004983-54.2019.8.26.0650, Relator: Morais Pucci, Data de Julgamento: 26/10/2021, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2021)

Recurso inominado.

Acordo. Quitação
. Cobrança abusiva. Outras dívidas. Ônus da requerida. Não comprovação.
Ligações telefônicas excessivas.
Responsabilidade civil. Desvio produtivo ou perda do tempo útil.
Danos morais configurados
. Indenização devida. Recurso provido.

(TJ-SP - RI: 10203123320218260005 SP 1020312-33.2021.8.26.0005, Relator: Paloma Moreira de Assis Carvalho, Data de Julgamento: 21/06/2022, 4ª Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 22/06/2022)

DANOS MORAIS. UTILIZAÇÃO EXCESSIVA DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E MENSAGENS ELETRÔNICAS
DESTINADAS DIRETAMENTE AO CONSUMIDOR, ÀS PESSOAS DE SUA RELAÇÃO FAMILIAR E AO LOCAL DE TRABALHO,
PARA COBRANÇA DE DIVIDA JÁ QUITADA. DANO MORAL CONFIGURADO
. VALOR ARBITRADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - RI: 10459812320198260114 SP 1045981-23.2019.8.26.0114, Relator: Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho, Data de Julgamento: 21/08/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 21/08/2020)

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Dessa forma, compreendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) é adequada para reparar o dano moral sofrido pelo recorrente, atendendo aos parâmetros acima apontados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e condenar o recorrido ao pagamento do valor de R$ 3.000.00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais,
quantia essa que deverá ser acrescida de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante do provimento parcial do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)